Tribunal: STF
Processo: ARE 1512432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E RESISTÊNCIA (ART. 150, CAPUT, E ART. 329, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. 1.1 VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DELITO CUJA MATERIALIDADE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO EM HARMONIA COM OS RELATOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E DOS AGENTES PÚBLICOS, DANDO CONTA QUE DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO PASSOU A TER POSTURA AGRESSIVA EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ, FAZENDO COM QUE A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES SOLICITASSEM SUA SAÍDA DO LOCAL, O QUE NÃO FORA ATENDIDO, SENDO NECESSÁRIO ACIONAR A POLÍCIA MILITAR PARA TANTO. FATO DE O RECORRENTE TER SIDO CONVIDADO PARA A FESTA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE PENAL, UMA VEZ QUE EVIDENCIADA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA CONTRA SUA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. CONDUTA TÍPICA. TESE DEFENSIVA RECHAÇADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.2 DELITO DE RESISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA USO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA POR PARTE DO APELANTE NO MOMENTO DA PRISÃO. MERA AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. ADEQUAÇÃO DA PENA.



      2. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ALEGADO BIS IN IDEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO COM 2 (DUAS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADAS APTAS A TAL FIM. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA MAJORAR A PENA BASE E A OUTRA A CONFIGURAR A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. PRETENSA CONCESSÃO DO SURSIS. ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, I E II, DO CP.



    3. ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECORRENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. ACOLHIMENTO.



    4. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XLVII, alínea "b", e inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XLVII, alínea "b", e LXVIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente